Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Reparação de dano material. Fraude. Golpe em caixa eletrônico do tipo “chupa-cabra”. Culpa concorrente. Responsabilidade solidária da instituição bancária, da empresa de fornecimento de terminal eletrônico 24 Horas e do supermercado, em razão do risco da atividade e dever de manutenção da segurança nos serviços prestados. Ausência de dano moral.